Tribunal: TJSP
Processo: 2260640-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260640-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ESCRITÓRIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é agravado ARAÚJO E
PASSOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260640-87.2019.8.26.0000 -Voto no 26829 – BOTUCATU - NMMO
2
VOTO No: 26829
AGRAVO No: 2260640-87.2019.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO FERNANDES LIMA
AGTE.: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-ECAD
AGDA.: ARAUJO & PASSOS LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DA PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. Cabe à parte vencida arcar com as
despesas processuais na fase de cumprimento de sentença.
Antecipação dos honorários periciais no cumprimento de
sentença que cabe ao devedor. Na hipótese dos autos o custeio
dever se dar apenas pela executada-agravada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 31/32, em ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, que
determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.
Insurgiu-se o requerente. Pediu a concessão do efeito suspensivo ao
recurso e o seu provimento, para determinar “seja a perícia, em sede de liquidação de
sentença, custeada, exclusivamente, pelo agravado”.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado, deferida a liminar (fls. 116/117), com
apresentação de contrarrazões (fls. 121/126).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260640-87.2019.8.26.0000 -Voto no 26829 – BOTUCATU - NMMO
3
Trata-se de Ação de Cobrança de direitos autorais pelo
procedimento ordinário, visando a cobrança dos direitos autorais, pela utilização obras
musicais protegidas, em fase de cumprimento de sentença.
Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada (fls. que assim fez
consignar:
“(...) Sem prejuízo, ante a ausência de discordância quanto aos
honorários periciais estimados, fixo os honorários em R$ 6.510,00 (seis
mil quinhentos e dez reais). Nos termos do artigo 95, CPC, determino o
rateio dos honorários em partes iguais entre as partes, tendo-se em
conta que a determinação de realização da perícia ocorreu por
determinação judicial, indefiro, pois o pedido de fls 1226/1231 de
determinar o pagamento pela parte devedora.
Intimem-se”.
É assente o entendimento da jurisprudência no sentido de que cabe
à parte vencida arcar com as despesas processuais, e não à parte vencedora.
Pode-se dizer que seria até contraditório imputar ao credor o
pagamento das despesas surgidas no cumprimento de sentença, ao passo que, ao final, o
devedor (vencido) deverá reembolsá-las.
Entende-se, portanto, que se aplica diretamente o art. 82, § 2o, do
CPC, in verbis.
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início
até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito
reconhecido no título.
(...)
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas
que antecipou”.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ, em sede de resolução de
demanda repetitiva, entende que a antecipação dos honorários periciais no cumprimento de
sentença cabe ao devedor, e não ao credor:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260640-87.2019.8.26.0000 -Voto no 26829 – BOTUCATU - NMMO
4
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do
credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do
pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de
cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça,
pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou
por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp Repetitivo 1274466/SC, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21.05.2014).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do
Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme orientação firmada, pela eg.
Segunda Seção, em sede de recurso representativo da controvérsia, "na
fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
REsp 1.274.466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe de 21/05/2011). 3.
Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp
761.405/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)
De rigor que a apuração do quantum debeatur prossiga, exigindo-se
o adiantamento dos honorários periciais exclusivamente da parte executada.
Ao recurso, portanto, se acolhe para, mantida a realização da prova
pericial contábil, determinar que custeio da prova fique sob a responsabilidade da
executada ora agravada.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator